Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-23.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-23.2023.8.14.0013

APELANTE: HIGO GONCALVES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal em razão da ausência de fundada suspeita para a diligência; (ii) analisar a ilicitude das provas e sua repercussão sobre a condenação; (iii) avaliar a aplicação do princípio da insignificância diante da quantidade de droga apreendida; (iv) examinar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação da fração máxima de 2/3 relativa ao tráfico privilegiado, além de eventual remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferecimento de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal não observou o requisito da fundada suspeita, pois foi baseada exclusivamente na impressão subjetiva dos policiais, com base no fato de que o local era conhecido como ponto de comércio ilegal de drogas, sem qualquer outro elemento objetivo que justificasse a abordagem, contrariando o art. 244 do CPP e o entendimento jurisprudencial do STJ.

4. A ilicitude da busca pessoal contaminou todas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157 do CPP, impedindo sua utilização para fundamentar a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem fundada suspeita, realizada simplesmente pelo fato do acusado se encontrar em local conhecido como ponto de tráfico, viola o art. 244 do CPP, sendo ilícitas as provas dela decorrentes. 2. A ausência de elementos objetivos prévios à abordagem policial impõe o reconhecimento da ilicitude da prova, com absolvição por insuficiência de provas independentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157 e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 882.859/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.10.2024; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022; STJ, HC 858.293/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Higo Gonçalves Carvalho apela de sentença proferida pelo Juízo Criminal da de Capanema/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17175039).

O recorrente pugna pela absolvição sob duplo fundamento. Em primeiro plano, sustenta que o acervo probatório foi amealhado mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, o que implicaria na nulidade da diligência. Em segundo lugar, aponta a incidência do princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de droga apreendida, aspecto que ensejaria sua absolvição por atipicidade material da conduta.

Alternativamente, o apelante requer a redução da pena com a fixação da basilar no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (ID 17175053).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17175060), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19801207).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Bem examinados os autos, verifico que os elementos de prova que subsidiam a condenação do recorrente decorrem de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desacordo com a previsão normativa do art. 244 do CPP. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
O policial RODRIGO DA SILVA FONSECA declarou que em ronda periódica o denunciado foi abordado em local reconhecido pela mercancia de drogas, que o réu no momento da abordagem colaborou em falar de quem recebia as substâncias ilícitas, e confessou que já havia recebido trinta e seis porções de substância entorpecente, havia comercializado uma quantia.

O PM DEJEAN DE SOUSA LISBOA relatou que o réu estava em local conhecido pela comercialização de drogas, motivo pelo qual a abordagem foi realizada, ocasião em que foi encontrado no bolso do denunciado o entorpecente descrito no laudo toxicológico definitivo.

O militar PAULO MITIO DA SILVA UEDA afirmou que no momento da abordagem, em entrevista com o acusado, este confessou que portava a droga para a venda.” (ID 17175039, pág. 3)

Como se vê, a abordagem dos agentes policiais nitidamente contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não detém justa causa a busca pessoal deflagrada com base “em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal”, sendo exigida, ainda “a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito” (
AgRg no HC n. 882.859/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.10.2024).

Além disso, a confissão tanto extrajudicial como judicial e “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

In casu
, embora tenha sido apreendido com o apelante 9 petecas contendo 3,555 g de substância petrificada bege com resultado positivo para cocaína e 3 petecas contendo 2,521g de erva prensada com resultado positivo para maconha, além da quantia de R$ 14,00 (ID 17174972, pág. 16 e ID 17175025, pág. 1), é certo que “padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico” (STJ,
HC 858.293/PE
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/2/2024), não induzindo a presença de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal aos ditames do art. 244 do CPP.

Veja-se, a esse propósito, que os policiais relataram que estavam em ronda ostensiva em local conhecido pela comercialização de drogas, quando visualizaram o réu em atitude tida por suspeita e decidiram fazer a busca pessoal. Todavia, não foi descrito nenhum comportamento específico ou concreto do réu que justificasse a abordagem, limitando-se os relatos a indicar que o local era conhecido pela prática delituosa.

Nesse contexto, a fundada suspeita exigida para a realização da busca pessoal não pode se amparar exclusivamente em elementos genéricos ou subjetivos, como o local da abordagem. Exige-se a demonstração de elementos objetivos e concretos que justifiquem a medida invasiva.

No caso em apreço, não se extrai dos autos qualquer conduta do apelante que fundamente, com objetividade, a medida de busca pessoal, de modo que a ausência de fundada suspeita torna ilícita a diligência, bem como todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (
doctrine of the fruits of the poisonous tree
).

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição do apelante quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025